Tribunal: STF
Processo: AR 1317
Classe: AR
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-12
Data de publicação: 1993-11-12

Ementa:
EMENTA: - AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO
RESCISÓRIA. ÚNICO  VOTO  DISSIDENTE.  NÃO  CABIMENTO.  REGIMENTO
 INTERNO ARTIGO 333-III-PARÁGRAFO ÚNICO.
          EMBARGOS INFRINGENTES AMPARADOS EM UM ÚNICO VOTO DISSIDENTE
NÃO É, A VISTA DO QUE DISPÕE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 333 DO
REGIMENTO INTERNO, PRESSUPOSTO BASTANTE A SUA ADMISSÃO.
          AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.